Tribunal: STF
Processo: RE 712548
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.